Tribunal: TJSP
Processo: 1036209-12.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES – CARRO SINISTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VENDEDORES TENHAM INFORMADO O AUTOR SOBRE A ANTERIOR COLISÃO DE GRANDES PROPORÇÕES - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES – CARRO SINISTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VENDEDORES TENHAM INFORMADO O AUTOR SOBRE A ANTERIOR COLISÃO DE GRANDES PROPORÇÕES - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DO AJUSTE QUE MACULOU A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADQUIRENTE – CORRETO O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O FIM DO NEGÓCIO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES AO REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 138, 139 E 182, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036209-12.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes JOSÉ
ALBERTO ROSAS PINTO e ALESSANDRA CIARAMELLO, é apelado CARLOS
ROBERTO MEDEIROS LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036209-12.2014.8.26.0114 -Voto no 15.856
2
VOTO No 15.856
APELAÇÃO No 1036209-12.2014.8.26.0114
APELANTES: JOSÉ ALBERTO ROSAS PINTO e outra
APELADO: CARLOS ROBERTO MEDEIROS LOPES
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
C.C.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

REJEITADA
A
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE
PARTICULARES

CARRO
SINISTRADO

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VENDEDORES
TENHAM INFORMADO O AUTOR SOBRE A
ANTERIOR COLISÃO DE GRANDES PROPORÇÕES
- ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DO
AJUSTE QUE MACULOU A MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO ADQUIRENTE
CORRETO O
CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O
FIM DO NEGÓCIO, COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES AO REQUERENTE
INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 138, 139 E 182, TODOS DO CÓDIGO
CIVIL DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
INDENIZAÇÃO
AFASTADA

SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 300/314)
interposto nos autos da ação de rescisão/anulação de negócio jurídico
c.c. restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e
morais contra a r. sentença de fls. 291/296 (disponibilizada no DJE em
10.06.2020 fls. 297/299), que julgou parcialmente procedentes os
pedidos para: a) declarar a rescisão do negócio jurídico firmado entre as
partes; b) condenar os réus, de forma solidária, a devolverem ao autor o
importe de R$ 44.413,00, ficando a cargo de autor, depois de receber a
quantia, disponibilizar o automóvel para retirada pelos requeridos e
providenciar a transferência do documento em favor de quem a parte
demandada indicar; c) condenar os requeridos ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (atualização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036209-12.2014.8.26.0114 -Voto no 15.856
3
juros de mora contados da publicação da sentença).
Diante da sucumbência mínima do autor, impôs aos
réus o pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Os requeridos apelam arguindo preliminar de
cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi permitido aos réus
produzirem todas as provas que pretendiam, principalmente no que se
refere à prova oral. Por esse motivo, esperam que seja reconhecida a
nulidade da r. sentença, com retorno dos autos à Vara de origem para
regular instrução do feito.
No mérito, asseveram que o requerente conhecia o
veículo objeto do ajuste e solicitou, por diversas vezes, que o carro fosse
vendido para ele. Indicam que o autor era conhecedor de todas as
ocorrências relacionadas ao veículo e diz que os reparos realizados eram
visíveis. Narram que o autor comprou o bem por preço inferior ao valor
de mercado e vem fazendo uso regular do veículo desde a aquisição.
Insinuam que competia ao comprador tomar cautela especial para aferir
o real estado do automotor. Apontam a inocorrência de danos morais
indenizáveis e se insurgem contra o importe reparatório estabelecido na
origem.
Requerem o provimento do recurso para que seja
reformada a r. sentença guerreada, julgando-se improcedente a ação.
Não sendo este o entendimento, esperam ao menos a redução da
indenização por danos morais.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 319/322 e
não houve oposição das partes ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, destaco que não prospera a preliminar de
cerceamento de defesa.
Ao contrário do que pretendem fazer crer os
apelantes, não houve qualquer violação às garantias constitucionais,
pois, como já se decidiu, “Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização. Nesse sentido: RT 305/121”. Sic
No mesmo sentido caminha o pensamento do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Tendo o magistrado elementos
suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado
a dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha
saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que
isso configure cerceamento de defesa” (STJ - 6a Turma Resp. 57.861-
GO - Relator Ministro Anselmo Santiago - j. 17.2.98 - v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036209-12.2014.8.26.0114 -Voto no 15.856
4
No caso em tela, o MM. Juiz a quo acertadamente
entendeu pela desnecessidade da produção de novas provas, procedendo,
desde logo, a análise da questão. Certo, portanto, que a r. sentença
recorrida não padece de vício que possa acarretar o reconhecimento da
nulidade alegada pelos réus.
Superada essa questão, passo ao exame das questões
de fundo, adiantando que o recurso comporta parcial provimento.
Incontroverso nos autos que as partes pactuaram, em
fevereiro/2014, a compra e venda do veículo usado descrito na peça
inaugural, pelo valor de R$ 86.000,00.
O autor assevera, todavia, que quando da realização
de vistoria exigida para a contratação de seguro (20.05.2014), descobriu
que se tratava de veículo sinistrado, o que não lhe tinha sido informado
pelos vendedores antes da celebração do ajuste.
Feitos estes esclarecimentos, em consonância com o
posicionamento adotado pelo Culto Magistrado sentenciante, também
entendo que o negócio jurídico travado pelas partes litigantes não
merece subsistir.
Quanto à ocorrência de colisão de significativas
proporções, não há o que se discutir, tendo em vista a existência de
robustos elementos a evidenciar o sinistro. Também não há dúvidas de
que o acidente envolvendo o automotor foi anterior à venda do bem ao
requerente, o que foi categoricamente constatado através de prova
técnica realizada por profissional habilitado.
No laudo pericial elaborado durante a instrução
probatória (fls. 231/273), consignou-se que: “O veículo sofreu um
acidente de trânsito, colisão, em data anterior à venda do mesmo ao
Autor (26/03/2012 - fls. 190/192), em que houve perda total do mesmo,
com indenização integral pela Seguradora Allianz ao proprietário
naquela época, de acordo com correspondência acostada aos Autos em
05/06/2017 (fls. 183/184). O veículo tendo passado por reparos de
funilaria, pintura, estrutural e mecânica, voltou ao mercado como
produto comercialmente vendável e veio, posteriormente, a ser
adquirido pelos Requeridos”. Sic
Ficou expressamente registrado, ainda, que: “Dessa
forma, podemos asseverar que o veículo foi alienado pelos Requeridos,
ao Autor, contendo os vícios indicados na Inicial e relacionados nos
mencionados laudos Prévio e Cautelar.”. Sic
Cabalmente comprovado, pois, que o bem objeto da
transação em debate havia sofrido perda total antes de ser vendido ao
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036209-12.2014.8.26.0114 -Voto no 15.856
5
E, em que pese as alegações em contrário, não há
provas nos autos de que os réus tenham informado o requerente, de
forma clara e precisa, sobre as exatas características do bem que estavam
a lhe oferecer.
Nesses termos, devidamente evidenciada a prestação
falha de informações sobre o bem transacionado, resta patente que o
comprador foi levado a erro substancial quanto à coisa, o que autoriza a
anulação do negócio.
Preceitua o artigo 138, do Código Civil, que “São
anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade
emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de
diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”. Sic
As hipóteses que se traduzem em erro substancial,
ademais, são expressamente definidas no artigo 139, do mesmo diploma
legal: “O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do
negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das
qualidades a ele essenciais [...]”. Sic
Por óbvio, a forma como o negócio foi conduzido
pelos réus maculou a manifestação de vontade do adquirente, que não se
interessaria em firmar o ajuste se soubesse que se tratava de carro batido.
Destaco, por oportuno, que não há ilegalidade em
oferecer à venda automóvel sinistrado. A mazela verificada no caso em
tela, que impossibilita a conservação do negócio, está no fato de que os
vendedores não esclareceram ao adquirente a real condição do bem
vendido, induzindo-o a uma percepção equivocada quanto ao objeto do
ajuste.
Ao ponderar a respeito de situação análoga, esta
Egrégia Corte já externou entendimento no sentido de que as
informações prestadas de forma falha tornam maculada a avença, confira-
se:
RECURSO APELAÇÃO - BEM MÓVEL COMPRA E VENDA
EMBARCAÇÃO DE PEQUENO PORTE LANCHA RECREIO - AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MERITO.
Autor, adquirente de embarcação vendida pela requerida, que pretende a
anulação judicial do negócio jurídico por duplo fundamento: vício oculto
pertinente à qualidade do bem; erro substancial quanto a características
essenciais do veículo [...]. Contudo, bastante para comprovar que o
negócio jurídico se deu em razão de erro substancial pertinente à origem
do bem, vendido ao autor como se tivesse sido fabricado no ano de 2000
por estaleiro de renome no mercado em razão da excelente qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036209-12.2014.8.26.0114 -Voto no 15.856
6
seus produtos, que, em verdade, havia encerrado suas atividades nos idos
de 1997. Embarcação vendida que, efetivamente, foi fabricada por outro
estaleiro. Negócio jurídico concluído por indução do adquirente em erro
pela vendedora, que anunciou e vendeu o bem indicando determinadas
características, porém que detinha outras. Negócio anulado por erro.
Retorno ao "status quo ante". Denegada a reparação material pertinente
à manutenção da embarcação pelo adquirente, porque efetivamente
utilizada por ele durante todo o curso da ação. Reparação moral deferida
com modicidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação
em parte provido. (Apelação n. 0001706-86.2010.8.26.0642 - 25a Câmara
de Direito Privado Desembargador Relator MARCONDES D'ANGELO
j. 05/03/2015 v.u.). Sic
Não há o que se alterar, portanto, no capítulo da r.
sentença que decretou o fim do negócio jurídico discutido, condenando
os requeridos a devolverem ao requerente quantia correspondente ao
valor do automotor objeto do debate.
Já no que diz respeito à lesão anímica alegadamente
experimentada pelo autor, melhor sorte socorre aos apelantes.
Convicto estou de que as circunstâncias do caso
causaram transtornos e revolta à parte autora. Não vislumbro, todavia, na
situação em tela, incômodos suficientes à caracterização de abalo que
possa ter interferido na esfera extrapatrimonial da vítima.
Apesar do aborrecimento e da frustração quanto ao
negócio, não há como se entrever a existência de dano moral passível de
ser indenizado, especialmente porque o inadimplemento contratual sem
maiores desdobramentos lesivos não configura dano imaterial passível
de reparação.
Assim, imperioso reformar o pronunciamento
judicial combatido no que toca à esse tópico, afastando-se a indenização
por danos morais a que foram condenados os réus.
Por fim, considerando o novo desfecho dado à lide,
imperiosa nova distribuição dos encargos sucumbenciais. Considerando
que autor e corréus foram igualmente vencedores e vencidos, imponho a
cada parte o dever de arcar com a metade das custas e despesas
processuais.
Quanto aos honorários, condeno os apelados a
pagarem ao advogado do autor verba fixada em 10% sobre o valor da
condenação.
Para fixar a verba honorária devida pelo requerente
ao patrono dos requeridos, invoco o que preceitua o Enunciado 14,
editado pela ENFAM em análise do Código de Processo Civil vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036209-12.2014.8.26.0114 -Voto no 15.856
7
Segundo
o
referido
enunciado,
havendo
sucumbência recíproca dos litigantes, “deverá ser considerada proveito
econômico do réu, para fins do art. 85, § 2o, do CPC/2015, a diferença
entre o que foi pleiteado pelo autor e o que foi concedido, inclusive no
que se refere às condenações por danos morais”. Sic
Nesses
termos,
considerando
que
o
pedido
relacionado à indenização por danos morais foi desacolhido, o proveito
econômico obtido pelos demandados, de acordo com a orientação
transcrita, não é outro que não o valor pleiteado pelo autor a título de
reparação moral (“50% do valor pago pelo bem” fls. 20).
Assim, condeno o requerente a pagar ao advogado
da parte ré verba honorária no importe de 10% sobre a referida quantia
que deixou de ganhar (R$ 43.000,00).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, alterando a repartição dos encargos
sucumbenciais. No mais, mantenho a r. sentença hostilizada.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator